Tribunal: TJSP
Processo: 1008422-97.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - RÉ - ARGUIÇÃO - PRELIMINAR DE ilegitimidade ativa - AUTORA – ENDOSSO DA CÁRTULA - REGULARIZAÇÃO NO CURSO DA LIDE - JUÍZO - QUESTÃO PREJUDICIAL - REJEIÇÃO NO despacho saneador - AUTORA - PARTE LEGÍTIMA - RECONHECIMENTO.

CÁRTULA - EMISSÃO - RÉ - ADMISSÃO - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ - ART. 25 DA LEI No 7.357/8.

DÍVIDA

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - RÉ - ARGUIÇÃO - PRELIMINAR DE ilegitimidade ativa - AUTORA – ENDOSSO DA CÁRTULA - REGULARIZAÇÃO NO CURSO DA LIDE - JUÍZO - QUESTÃO PREJUDICIAL - REJEIÇÃO NO despacho saneador - AUTORA - PARTE LEGÍTIMA - RECONHECIMENTO.

CÁRTULA - EMISSÃO - RÉ - ADMISSÃO - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ - ART. 25 DA LEI No 7.357/8.

DÍVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - APRESENTAÇÃO DO TÍTULO - RESP. 1.556.85 - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.